Tribunal: TJSP
Processo: 2189981-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde – Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2011 – Cuidando-se de seguro saúde coletivo empresarial, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Plano de saúde empresarial com menos de trinta vidas - Não comprovação da inobservância do art. 3o da RN

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde – Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2011 – Cuidando-se de seguro saúde coletivo empresarial, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Plano de saúde empresarial com menos de trinta vidas - Não comprovação da inobservância do art. 3o da RN 309 da ANS - Inexistência dos requisitos do art.300 do CPC/2015 - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189981-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIRETRIZ
PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES S/S LTDA., é agravado SUL AMERICA
CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189981-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.158
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2189981-19.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1070576-94.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível Central)
Agravante: Diretriz Processamento de Informações S/s Ltda.
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juíza: Denise Cavalcante Fortes Martins
Voto n. 21.158
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde –
Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH
desde o ano de 2011 – Cuidando-se de seguro saúde coletivo
empresarial, os reajustes anuais não são definidos pela ANS,
mas negociados entre as partes contratantes e apenas
comunicados à Agência - Plano de saúde empresarial com
menos de trinta vidas - Não comprovação da inobservância do
art. 3o da RN 309 da ANS - Inexistência dos requisitos do
art.300 do CPC/2015 - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cominatória c.c. indenização por danos
materiais, da decisão de fls. 246/247 dos autos originais, que indeferiu a
tutela provisória de urgência pretendida pela empresa agravante, para
afastamento dos reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados pela
requerida ao seu plano desde 2011, substituindo-os pelos índices
autorizados pela ANS, sob o fundamento de não vislumbrar a
verossimilhança das alegações da autora.
Sustenta o recorrente que desde a contratação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189981-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.158
3
variação acumulada dos reajustes anuais chegou a 371,00%, enquanto os
índices da ANS, no mesmo período, perfizeram apenas 240,00%, não
havendo a requerida cumprido as resoluções da ANS relativas à aplicação
dos reajustes aos planos de saúde coletivos com menos de 30 vidas,
sobretudo no tocante ao dever de prestar informações com extrato
pormenorizado dos itens considerados para a aferição do índice do
reajuste, afrontando, ainda, o disposto no art. 39, X, do CDC, que veda a
imposição unilateral de preço de produtos e serviços, sendo inquestionável,
portanto, a abusividade dos reajustes por sinistralidade e financeiro
(VCMH) aplicados desde 2011.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e
a reforma da decisão para que se determine a suspensão dos reajustes
anuais, fundados na sinistralidade e VCMH aplicados ao seu plano de
saúde desde 2011, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para
os contratos individuais.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Leciona José Roberto dos Santos Bedaque1 que a
tutela antecipada: "destina-se a acelerar a produção de efeitos práticos do
provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo".
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de
Urgência (tentativa de sistematização). 5a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189981-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.158
4
Para sua concessão não basta a relevância da
fundamentação, mas há, ainda, que se demonstrar os requisitos legais e as
condições da ação, pois na medida antecipada, conceder-se-á “o exercício
do próprio direito afirmado pelo autor”2, ainda que em caráter provisório.
A agravante, empresa contratante de seguro saúde
coletivo empresarial, insurge-se contra a decisão que deixou de deferir a
tutela provisória de urgência para afastar os reajustes por sinistralidade e
financeiros, aplicados ao seu plano desde 2011.
Não se pode impor aos contratos coletivos o mesmo
reajuste fixado pela ANS, aos planos médico-hospitalares individuais e
familiares, isto porque naqueles, em atenção à Resolução Normativa
n.128/2006 da ANS (art. 8o) e Instrução Normativa
IN n.13, de
21/07/2006 (art. 2o), os reajustes são apenas comunicados à ANS,
conforme definido na negociação com a estipulante.
Cabíveis os reajustes por variação de custo médico
hospitalar e por sinistralidade do grupo, sendo assente que: "é possível
reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do
seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
(AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015,
DJe 10/06/2015; AgRg no AREsp 565.770/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015,
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo. Malheiros, 1995,
p.139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189981-19.2020.8.26.0000 -Voto no 21.158
5
DJe 18/05/2015).
Em princípio, a recorrente não demonstrou que os
reajustes aplicados pela requerida não tenham observado a sistemática do
art. 3o da RN 309 da ANS no sentido de que “É obrigatório às operadoras
de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com
todos os seus contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários
para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse
agrupamento”, afigurando-se prematura a pretensão da autora à obtenção
de reajustes mais benéficos.
Não foi demonstrada de plano violação à Lei n.
9.656/98, às Resoluções Normativas da ANS ou ao CDC, o que deve ser
melhor apreciado no feito de origem, não estando presentes os requisitos
do art. 300 do CPC.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica